Tribunal: TJMT
Processo: 1010447-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010447-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS AVILLA PASETTO - CPF: 022.396.058-63 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS LOPES MARTINS - CPF: 571.579.101-44 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – AQUISIÇÃO AUTOMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Se a pretensão do Agravante/Autor é afastar a caracterização da mora mediante o depósito consignado das parcelas, tal pagamento deve ser efetuado diretamente ao credor, em atenção ao que prevê os §§ 2.o e 3.o do art. 330 do Código de Processo Civil.

Não há no caderno processual provas de que o Banco Agravado tenha adotado

qualquer atitude premonitória anunciando que irá inserir o nome do Agravante no cadastro de restrição de crédito ou, até mesmo, priva-lo da posse do veículo.

Para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na inicial, portanto, é indispensável a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010447-52.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS LOPES MARTINS
em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento
n.o 1000362-89.2020.8.11.0005, indeferiu os pedidos formulados em sede liminar.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que o pedido para consignação em pagamento do valor considerado incontroverso tem como objetivo evitar os efeitos da mora e, por conseguinte, evitar a apreensão do bem e impedir a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Forte nesse argumento, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da decisão hostilizada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 42838492).

Contrarrazões sob o ID. 44658479.

Eis o relatório.

Cuiabá,
15
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020